Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ACEITAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONSIGNAÇÃO DE OUTRA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO EM SI MESMO MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARBITRAMENTO POR EQUIDADE) PARA QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APURAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A consignação superveniente à petição inicial do valor de outra mensalidade do plano de saúde, sem objeção da parte requerida e aceitação pelo juízo na sentença, evidencia a necessidade de alteração de ofício do valor da causa, com fulcro no § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, tendo em vista a modificação do conteúdo econômico da pretensão, para corresponder ao somatório das duas parcelas consignadas.
2. O valor da causa correspondente ao pedido de consignação não pode, por si só, ser considerado muito baixo, tendo em vista a correlação com o direito pleiteado e com o valor do salário mínimo atualmente em vigor.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa com base na consideração dos parâmetros fixados nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, para que o valor remunere razoavelmente o serviço desenvolvido pela parte vencedora, que atua como advogada em causa própria.
4. Apelação conhecida, valor da causa corrigido de ofício, e recurso parcialmente provido. Honorários recursais não majorados.